Tribunal: STF
Processo: ARE 1576051
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, cuja ementa segue transcrita: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cota patronal, RAT/SAT e a destinada a terceiras entidades: salário educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - INCIDÊNCIA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE - FÉRIAS INDENIZADAS - AUXÍLIO-CRECHE (DESDE QUE OBSERVADO O LIMITE DE 05 ANOS DE IDADE) - NÃO INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE Terço constitucional de férias incide contribuição previdenciária (cota patronal, rat/sat e a destinada a terceiras entidades: salário educação, incra, senai, sesi e sebrae); Aviso prévio indenizado - primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio doença/acidente, férias indenizadas e auxílio-creche (desde que observado o limite de 05 anos de idade) não incide contribuição previdenciária (cota patronal, rat/sat e a destinada a terceiras entidades: salário educação, incra, senai, sesi e sebrae); Compensação. Possibilidade; Remessa oficial e apelação da impetrada parcialmente providas (doc. 21, p. 12).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV e XXXVI; e 201, § 10, da mesma Constituição (doc. 27). Ao final, a recorrente requer:

[...] seja o presente recurso conhecido e integralmente provido para que, as violações apontadas sejam sanadas, consequentemente reformando o v. acórdão recorrido, para que (i) seja reconhecida a extensão do entendimento aplicado à cota patronal e às contribuições a terceiras entidades, também às contribuições ao RAT/SAT ajustado, bem como (ii) seja determinado o sobrestamento do caso em tela enquanto estiver pendente de decisão a possível modulação de efeitos do Tema 985, em atenção ao princípio da segurança jurídica expresso pelo art. 5º, XXXVI da Constituição Federal (doc. 27, p. 12).

É o relatório necessário. Decido.

O presente recurso perdeu o objeto.

Isso porque o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao realizar o juízo de adequação à modulação dos efeitos estabelecida no Tema 985 da Repercussão Geral, assentou que:

[...] o acórdão de mérito proferido no âmbito do Recurso Extraordinário — RE nº 1072485/PR, que reconhece a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, produzirá efeitos a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020. 
Considerando que a referida decisão ressalva as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União, nas ações que foram ajuizadas posteriormente a 15/09/2020 não haverá modulação de efeitos. 
No caso dos autos, considerando que a demanda foi proposta em 31/01/2020, reforma-se a sentença para reconhecer a exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o adicional de 1/3 constitucional de férias, somente a partir de 15/09/2020 (doc. 55, p. 5).

Além disso, verifico que o TRF3 acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravante nos seguintes termos: 

Alega a parte impetrante em seus aclaratórios que o acórdão incorre em omissão em relação às contribuições previdenciárias (SAT/RAT) sobre o aviso prévio indenizado, auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche e férias indenizadas. 
Nota-se que o acórdão embargado acolheu os embargos de declaração da parte impetrante para constar a exigibilidade das contribuições previdenciárias (SAT/RAT) sobre o terço constitucional de férias, mas não se manifestou em relação às demais verbas concedidas na sentença. 
De modo que reconheço a ocorrência de omissão no acórdão (Id 273532652) para incluir na decisão e reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias (SAT/RAT) sobre o aviso prévio indenizado, auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche e férias indenizadas.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração da parte impetrante, nos termos supra (doc. 50, pp. 5-6).

Desse modo, verifico que a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Posto isso, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator